Tribunal: TJSP
Processo: 1006680-73.2019.8.26.0533
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
r Estadual no 1.353/20 – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006680-73.2019.8.26.0533; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Assistência Médico-Hospitalar

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de refiliação a convênio médico e odontológico da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Cruz Azul) – Preliminares de coisa julgada e de falta de interesse processual afastadas, já que o provimento jurisdicional obtido no Mandado de Segurança Coletivo no 0022277-65.2011.8.26.0053 não determinara a desfiliação do impetrante,

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de refiliação a convênio médico e odontológico da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Cruz Azul) – Preliminares de coisa julgada e de falta de interesse processual afastadas, já que o provimento jurisdicional obtido no Mandado de Segurança Coletivo no 0022277-65.2011.8.26.0053 não determinara a desfiliação do impetrante, mas apenas reconhecera a inexigibilidade de contribuições compulsórias para o custeio de assistência médica-hospitalar – Ausência de notícia de que o pedido de reinclusão seja motivado pela intenção de fazer pronto uso da assistência hospitalar – Possibilidade de reingresso do servidor desfiliado à CBPM que foi reconhecida pela Lei Complementar Estadual no 1.353/20 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006680-73.2019.8.26.0533, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado GABRIEL DALLA LASTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006680-73.2019.8.26.0533 - Voto no 19.483
2
VOTO No 19.483
APELAÇÃO CÍVEL No 1006680-73.2019.8.26.0533 SÃO PAULO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM
APELADO: GABRIEL DALLA LASTA
INTERESSADO: SUPERINTENDENTE DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Antonio Augusto Galvão de França

APELAÇÃO Mandado de segurança Pretensão de refiliação a
convênio médico e odontológico da Caixa Beneficente da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (Cruz Azul) Preliminares de
coisa julgada e de falta de interesse processual afastadas, já que o
provimento jurisdicional obtido no Mandado de Segurança
Coletivo no 0022277-65.2011.8.26.0053 não determinara a
desfiliação
do
impetrante,
mas
apenas
reconhecera
a
inexigibilidade de contribuições compulsórias para o custeio de
assistência médica-hospitalar Ausência de notícia de que o
pedido de reinclusão seja motivado pela intenção de fazer pronto
uso da assistência hospitalar Possibilidade de reingresso do
servidor desfiliado à CBPM que foi reconhecida pela Lei
Complementar Estadual no 1.353/20 Recurso não provido.

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por Gabriel Dalla Lasta em face de ato atribuído ao Superintendente da
Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que negou pedido de
refiliação do impetrante e de sua esposa ao convênio médico e odontológico da Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Cruz Azul).
Concedida a liminar (f. 65/66), a r. sentença de f. 92/94
concedeu a segurança, sob fundamento de que a desfiliação do impetrante, ocorrida por
força de decisão judicial, teve como fundamento a inexigibilidade das contribuições
compulsórias anteriormente descontadas da folha de pagamento do servidor o que não se
confunde com a existência de coisa julgada relativa à desfiliação em si.
Inconformada,
recorre
a
autoridade
impetrada,
com
preliminar de coisa julgada (diante da existência de provimento jurisdicional em que
reconhecida a possibilidade de desfiliação do impetrante) e de falta de interesse de agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006680-73.2019.8.26.0533 - Voto no 19.483
3
(diante da apresentação, agora, de pretensão diametralmente oposta à anteriormente
ajuizada). No mérito, argumenta que o próprio impetrante deu causa à cessação do direito
de acesso ao benefício e que não há amparo legal ao pedido. Destaca que o serviço de
assistência médica e odontológica da Polícia Militar depende da contribuição de todos os
beneficiários a fim de que possa ser economicamente viável, e não admite, portanto, a
adesão de servidores apenas em caso de necessidade. Acrescenta, ainda, que a pretensão de
reingresso somente se tornou viável a partir da edição da Lei Complementar Estadual no
1.353/20, que prevê períodos de carência que devem ser respeitados (f. 96/105).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 119/130.
É o relatório.
Quanto às preliminares, ressalte-se que não há violação à
coisa julgada ou falta de interesse processual.
Como bem apontado pela decisão recorrida, o provimento
jurisdicional obtido no Mandado de Segurança Coletivo no 0022277-65.2011.8.26.0053,
impetrado pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Polícia
Militar do Estado de São Paulo da Região Centro-Oeste Paulista CREDMIL, não contém
determinação de desfiliação dos cooperados ali representados, mas reconhece, apenas, “a
inexigibilidade da contribuição de 2%, para custeio de assistência médico-hospitalar e
odontológica, prevista na Lei no 452/74” (f. 31) e isso com fundamento na constatação de
que “o que não pode ocorrer é uma filiação compulsória” (f. 30).
Como a pretensão veiculada se refere à refiliação voluntária,
e não à reinstituição da contribuição compulsória tida como indevida, não há violação da
coisa julgada ou incompatibilidade entre o pedido formulado e a decisão proferida nos
autos do citado Mandado de Segurança Coletivo.
No mérito, observo que as considerações lançadas por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 3004339-87.2019.8.26.0000, tirado da
decisão que deferira a liminar (f. 65/66), também se mostram adequadas ao enfrentamento
das questões suscitadas nas razões recursais.
Como foi ali observado, não há notícia de que o pedido de
reinclusão do impetrante seja motivado pela intenção de fazer pronto uso da assistência
hospitalar prestada pela Caixa Beneficente da Polícia Militar.
Nesse sentido, ressalte-se que a pretensão do ora agravado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006680-73.2019.8.26.0533 - Voto no 19.483
4
que justifica seu pedido de reingresso à CBPM com sob a afirmação de que “passou desde
14.09.2018 a residir na cidade de Santa Bárbara D'Oeste (doc. 03) de maneira que a rede
de atendimento disponibilizada pela CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, aliada à sua ampliação, passou a atender aos interesses do
impetrante com o escopo de que sua esposa LEONICE CORA DALLA LASTA venha
reingressar no plano de assistência médico-hospitalar e odontológica disponibilizada aos
beneficiários dos contribuintes da CBPM prestado pela Cruz Azul de São Paulo nos
termos da legislação de regência e em conformidade com o respectivo convênio” (f. 37)
encontra amparo na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ressalte-se o
seguinte julgado, relativo a caso concreto em que o pedido de refiliação também fora
motivado por alteração da situação pessoal do servidor:
Apelação. Policial militar. Pretensão de voltar a contribuir
para o convênio da Associação Cruz Azul de assistência
médico-hospitalar e odontológica da Caixa Beneficente da
Polícia Militar, da qual se desligou anteriormente mediante
decisão judicial, porque esse serviço, destinado aos
dependentes dos milicianos, antes não lhe interessava,
quando era solteiro e não possuía agregados. A posterior
mudança de situação pessoal, tendo constituído família,
tornou o convênio necessário ao atendimento de sua esposa
e seus filhos menores. A contribuição de assistência médico-
hospitalar e odontológica, referente ao serviço prestado pela
Cruz Azul, que é descontada pela CBPM na folha de
pagamento à ordem de 2% dos vencimentos do policial
militar, possui caráter não obrigatório ou facultativo,
podendo o miliciano optar por participar ou não do
convênio, de acordo com a sua vontade. A existência de
anterior decisão judicial que determinou o desligamento do
autor do sistema e a cessação dos respectivos descontos não
gera impedimento algum à pretensão de voltar a contribuir
para o convênio em razão de mudança na sua condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006680-73.2019.8.26.0533 - Voto no 19.483
5
vida. Não há que se falar em coisa julgada como óbice ao
acolhimento do pedido. Ação julgada procedente em 1o grau.
Sentença mantida. Recurso da CBPM não provido.
(Apelação Cível no 1008140-57.2016.8.26.0127, 12a Câmara
de Direito Público, j. 05/02/2018)
Citem-se, ainda, os seguintes precedentes:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à
sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim
de determinar-se a reinclusão do impetrante no regime de
assistência
médica
prestada
pela
Cruz
Azul,
com
possibilidade de indicação de dependentes. Inadmissibilidade
de imposição de óbice à reinscrição do servidor apenas em
decorrência de ter se desvinculado anteriormente desse
sistema. Inexistência de vedação legal ao acolhimento da
pretensão desse autor. Inocorrência de ofensa à coisa
julgada. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.
Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.
(Apelação Cível no 1017001-89.2018.8.26.0053, 3a Câmara
de Direito Público, j. 11/02/2020, Des. Rel. Encinas Manfré)
APELAÇÃO ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CRUZ AZUL -
Pedido de cancelamento
Pretensão à reinclusão aos
quadros do Instituto - Possibilidade - Servidor que não pode
ter obstado o seu retorno ao plano de saúde oferecido pela
Cruz Azul, apenas por ter se desligado da associação
compulsória a que foi submetido - - Sentença de procedência
mantida
Precedentes. Recurso não provido, rejeitada
remessa
necessária.
(Apelação
Cível
no
1003625-27.2019.8.26.0562, 1a Câmara de Direito Público, j.
04/02/2020, Des. Rel. Rubens Rihl)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006680-73.2019.8.26.0533 - Voto no 19.483
6
MANDADO DE SEGURANÇA Policial Militar CBPM
Pleito de reinclusão no serviço de assistência médico-
hospitalar prestada pela Cruz Azul
Desligamento de
contribuinte obrigatório, que se deu por força de sentença
transitada em julgado, proferida em outra ação judicial
ajuizada com esse objetivo Coisa julgada que não interfere
no direito do militar de retornar ao serviço de assistência
Sentença de procedência confirmada Recurso de apelação
desprovido. (Apelação Cível no 1025652-18.2015.8.26.0053,
12a Câmara de Direito Público, j. 19/12/2017, Des. Rel. J. M.
Ribeiro de Paula)
Por fim, ressalte-se que a possibilidade de reingresso do
servidor desfiliado à Caixa Beneficente da Polícia Militar foi expressamente reconhecida
pela Lei Complementar Estadual no 1.353/20, que alterou o artigo 32 da Lei Estadual no
452/74 para fazer constar que:
“Artigo 32 - São contribuintes obrigatórios:
(...)
Parágrafo único - Os contribuintes que tenham, por qualquer
motivo, perdido essa qualidade, poderão requerer sua
reinclusão, desde que tenham permanecido no rol deste
artigo e cumpram os seguintes prazos de carência:
1. 24 (vinte e quatro) horas para casos de urgência e
emergência;
2. 24 (vinte e quatro) meses para doenças e lesões
preexistentes;
3. 300 (trezentos) dias para partos a termo;
4. 180 (cento e oitenta) dias para os demais casos.”
Judicializada a questão do reingresso dos apelados antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006680-73.2019.8.26.0533 - Voto no 19.483
7
vigência da Lei Complementar Estadual no 1.353/20 não se aplicam à presente situação os
períodos de carência estabelecidos pelo seu artigo 32, parágrafo único.
Por conta disso, os argumentos trazidos nas razões recursais
não se mostram suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que mantenho.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
pela Caixa Beneficente da Polícia Militar CBPM nos autos do mandado de segurança
que Gabriel Dalla Lasta impetra em face de ato atribuído ao Superintendente da Caixa
Beneficente da Polícia Militar CBPM (Processo no 1006680-71.2019.8.26.0053, da 4a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator